Tribunal: TJES
Processo: 5000438-29.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-29.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: JOSELI COSTA DE HOLANDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. REVELIA PARCIAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença proferida em ação de indenização de seguro de vida cumulada com danos morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de diferença de capital segurado, aplicando índices da Corregedoria local, e improcedente o pleito de indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 4 questões em discussão: (I) definir se o pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação acarreta a perda do objeto; (II) estabelecer se configura revelia parcial a ausência de impugnação específica na contestação sobre matéria de direito conhecida; (III) determinar os índices aplicáveis a título de juros e correção monetária; (IV) verificar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O interesse de agir afere-se no momento da propositura da demanda e o adimplemento realizado pela seguradora no curso do processo, em patamar inferior ao devido (cálculo de cota-parte equivocada), não satisfaz integralmente a obrigação, o que afasta a tese de perda do objeto.

4. A apresentação de tese jurídica defensiva apenas em alegações finais, quando a parte já detinha ciência do valor pleiteado e dos fatos no momento da contestação, configura inovação tardia e preclusão, mantendo-se a revelia parcial decretada.

5. A correção monetária em indenização securitária incide desde a data da contratação (Súmula 632/STJ) pelo índice IPCA (art. 389, CC) até a citação.

6. A partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP).

7. A improcedência do pedido de danos morais, cumulado com o acolhimento do pedido de indenização material, caracteriza sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento administrativo parcial no curso da lide não acarreta a perda do objeto se remanesce pretensão resistida quanto ao saldo devedor.

2. Matéria de defesa não suscitada em contestação submete-se à preclusão, não podendo ser inovada em alegações finais.

3. Nas condenações civis, incide a Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

4. O decaimento do autor em parte dos pedidos cumulados enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 792 e 1.832.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000438-29.2021.8.08.0026.

APELANTE: ICATU SEGUROS S. A
.

APELADOS: JOSELI COSTA DE HOLANDA, MARIANA COSTA DE HOLANDA, MATEUS COSTA DE HOLANDA, MIQUEIAS COSTA DE HOLANDA E RAQUEL COSTA DE HOLANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Icatu Seguros
S. A.
em face da respeitável sentença proferida nos autos
na “
ação
de
indenização de seguro c/c pedido de indenização por dano moral
”
ajuizada
contra el
a
por
Joseli Costa de Holanda, Mariana Costa de Holanda, Mateus Costa de Holanda, Miqueias Costa de Holanda e Raquel Costa de Holanda
,
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos dos autores e a condenou
“ao pagamento dos valores descriminados na inicial, sobre os quais deverá incidir juros legais a contar da citação e correção monetária, pelos índices fornecidos pela CGJ-ES, a incidir a partir do inadimplemento da obrigação. IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais
[...]
”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação proposta por JOSELI COSTA DE HOLANDA, MARIANA COSTA DE HOLANDA, MATEUS COSTA DE HOLANDA, MIQUEIAS COSTA DE HOLANDA, RAQUEL COSTA DE HOLANDA em face de ICATU SEGUROS S/A, ambos devidamente qualificados, nos termos da inicial em ID Nº 6470693 e documentos a ela vinculados.

De acordo com a inicial (ID nº 6470693) parte autora sustenta que a requerida não realizou o pagamento do seguro de vida ao qual se teria direito após o falecimento do segurado, postulando ordem judicial para o adimplemento contratual e compensação por danos morais ante as sucessivas negativas”.

Nas razões do recurso (
id
17079552) alegou
a
apelante
, em síntese,
que
: 1)
“A Apelante deve ter o direito de ver sua interpretação da lei debatida e revista, não sendo a questão prejudicada por suposta revelia sobre um tema de direito. A rejeição da preliminar de perda de objeto deveria ter considerado a peculiaridade da adimplência parcial anterior à citação, que alterou o panorama inicial da lide”
;

2)
“A ICATU SEGUROS S/A agiu com base em sua interpretação da lei ao realizar o pagamento dos 9,325% para cada herdeiro, e essa divergência é de natureza eminentemente jurídica. A sentença, ao se limitar a reconhecer a revelia parcial sobre este ponto, deixou de analisar a questão de fundo do direito, que não se enquadra como fato incontroverso
”; 3) “a aplicação dos índices cumulativos da CGJES e a data de início da correção monetária divergem da jurisprudência mais adequada”;
e
4) “é de suma importância notar que o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores foi julgado IMPROCEDENTE. Os autores pleitearam R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada um dos cinco requerentes, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em uma causa que foi atribuída o valor de R$ 70.500,00”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja afastada a revelia parcial no que tange à interpretação da distribuição da indenização securitária, reconhecendo-se a discussão como matéria de direito e procedendo-se à correta aplicação dos Art. 792 e Art. 1.832 do Código Civil à sucessão dos beneficiários”, para “que os critérios de juros e correção monetária sejam alterados, determinando-se a aplicação da Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, a incidir a partir da data da citação” e para “que seja reconhecida a sucumbência recíproca das partes, procedendo-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais”.

A controvérsia cinge-se à análise de quatro pontos: (I) a extinção do feito por perda de objeto; (II) a decretação da “revelia parcial”; (III) a readequação dos consectários legais; e (IV) a redistribuição da sucumbência.

Não merece acolhida a tese de extinção do feito por perda de objeto. O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da demanda (08-04-2021), ocasião em que se verificava inequívoca pretensão resistida, formalizada pela negativa administrativa (id 17079487). O pagamento realizado pela seguradora três meses após o ajuizamento (em 01-07-2021 – ids 17079513 a 17079517) foi parcial uma vez que a própria apelante admite, em suas razões, ter calculado a quota-parte dos herdeiros (os quatro filhos apelados) no patamar de 9,325% para cada um, quando, à luz do art. 792 do Código Civil, o percentual correto seria de 12,5% do montante indenizatório remanescente.

Nessa ordem de ideias, o adimplemento parcial da obrigação afasta a tese de satisfação integral e, consequentemente, também afasta a perda do objeto, remanescendo hígido o interesse dos autores na percepção da diferença devida.

De outro flanco, não vislumbro razões para alterar a conclusão do juízo
a quo
quanto à decretação da “revelia parcial”. Ao apresentar sua contestação, a apelante já detinha plena ciência do valor pleiteado na petição inicial. Por sinal, o pagamento parcial já havia se concretizado, tanto que foi utilizado como fundamento para o pleito de extinção do feito (id 17079511, p. 02). Não obstante tais circunstâncias, a seguradora silenciou em sua peça de defesa acerca da suposta divergência jurídica que justificaria o pagamento em patamar inferior ao indicado pelos autores, limitando-se a suscitar a matéria apenas em sede de alegações finais (id 17079547). A inovação tardia sobre matéria que deveria constar da defesa configura preclusão, confirmando-se o acerto da decisão recorrida.

No tocante aos consectários legais, assiste parcial razão à recorrente. A sentença determinou a aplicação dos índices da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-ES). A apelante, por sua vez, pugna pela aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da citação.

Sobre a correção monetária, em se tratando de indenização securitária, o entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ dispõe que o índice deve incidir desde a data da contratação. O índice aplicável para recomposição do valor da moeda no período anterior à citação é o IPCA, em consonância com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Entretanto, a partir da citação (art. 405, CC), deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa ‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’. 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC” (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21-8-2024, DJe de 23-10-2024).

Por derradeiro, verifico que também assiste razão à apelante no que diz respeito à distribuição da sucumbência. Os autores (apelados) apresentaram cumulação própria de pedidos de indenização de danos materiais e morais. A respeitável sentença recorrida acolheu apenas o primeiro pedido, mas julgou improcedente o segundo. Nessa ordem de ideias, os autores decaíram em relação a um dos pedidos que formularam. Tal cenário, configura sucumbência recíproca, o que impõe a reforma da sentença neste capítulo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença recorrida para fixar que a correção monetária deverá incidir pelo IPCA, entre a data da contratação e a da citação. Em relação aos juros de mora, deverá ser observada a taxa Selic, incidente a partir da citação, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Ante a reforma do capítulo atinente aos ônus da sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para a ré, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada um, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação dos autores, ante a gratuidade de justiça a eles concedida na decisão id 17079499.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.